Tribunal: TJMT
Processo: 1022198-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022198-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), MILTON MATEUS CRIVELETTO - CPF: 452.780.919-91 (AGRAVADO), REGINALDO CAZZETTA - CPF: 558.966.001-78 (AGRAVADO), MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA - CPF: 651.914.471-15 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), VERONICA WEGERMANN - CPF: 940.795.600-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL – INSUFICIÊNCIA DA EXPROPRIAÇÃO PARA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA PARA QUE INFORME A EXISTÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS DEVEDORES E, EM CASO POSITIVO, PROCEDA AO BLOQUEIO COMPETENTE – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 772, III) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de execução de crédito com garantia real em que constatada a insuficiência da expropriação do imóvel hipotecado/penhorado para satisfação da integralidade da dívida exequenda, é possível a realização de segunda penhora, podendo o juiz “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução”, incluindo-se aí a expedição de ofício a Fundos de Investimentos para informar da existência, e, em caso positivo, realizar bloqueio de ativos financeiros eventualmente registrados em nome dos devedores (CPC, arts. 772, III, 835, §3o, e 851, II).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022198-36.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial”

(Proc.
no 0001369-61.2005.8.11.0005 – Código 27236),
ajuizada pela agravante contra
MILTON MATEUS CRIVELETTO, REGINALDO CAZZETTA e MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETTA, indeferiu o pedido de expedição de oficio eletrônico ao fundo de investimento imobiliário (Bolsa de Valores Brasileira - B3), com solicitação de bloqueio de possíveis ativos pertencentes aos devedores/agravados ali existentes (cf. Id. no 63643961).

A agravante sustenta que a execução se funda em “
escritura pública de confissão e novação de dívida com garantia hipotecária
”, e que o valor originário da dívida, pouco superior a R$ 1,5 milhão quando ajuizada a demanda (agosto/2005), atualmente “
ultrapassa a quantia de R$ 13 milhões
”.

Aduz que, mesmo citados os devedores e penhorado o imóvel dado em garantia hipotecária, a demanda “
se arrasta desde então
(há quinze anos)

sem que o imóvel
(...)
tenha sido efetivamente expropriado
”, e enfatiza que “
os valores apurados pelo Expert para venda do imóvel penhorado/hipotecado não corresponderão a 10% do valor atualizado do débito
”, daí a imprescindibilidade da “
requisição de informações e eventual bloqueio de ativos do mercado financeiro em nome dos Executados, através de oficio eletrônico
”, nos termos dos arts. 772, III, e 773, ambos do CPC (cf. Id. no 63643958 - pág. 7).

Pede, pois, reforma da decisão agravada, para que, deferido o pedido, seja ordenada “
expedição de ofício eletrônico
(...)
ao fundo de investimento imobiliário (B3 – Bolsa de Valores Oficial do Brasil), requisitando informações e eventuais bloqueios de todos e quaisquer ativos vinculados aos CPFs dos agravados
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 63643958 - pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. no 66846962 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal “
para aferição de possíveis investimentos e ações que se encontrem em nome dos agravados
”, sem ordenar, porém, bloqueio de valores.

Nas contrarrazões, o executado/agravado Milton Criveletto sustenta que a expedição de ofícios à Bolsa de Valores viola o art. 835, §3o, do CPC, que prevê que, “
na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia
”, e também o art. 851, I e II, do mesmo Código, que, por sua vez, somente autoriza realização de segunda penhora se a primeira for anulada ou se “
o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente
” (cf. Id. no 70153953).

Os outros agravados não apresentaram contrarrazões (cf. Id. no

78396451).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 438, I, do CPC, diz que “
o juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, as certidões necessárias à prova das alegações das partes
”.

Cândido Rangel Dinamarco, comentando supracitado dispositivo, leciona o seguinte:

“
(...) é dever do juiz fazer a requisição, sem a qual se estreitariam indevidamente a possibilidade de obter justiça através do processo. Nessa situação, a providência judicial é um imperativo do direito à prova, e sua denegação constitui denegação constitui infração ao art. 399 do Código de Processo Civil e à garantia constitucional desse direito. (...) O direito a ela apóia-se também na garantia constitucional do direito a certidões (Const., art. 5o, inc. XXXIV, letra b), pela qual é a todos assegurada 'a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (...)”
(Instituições de Direito Processual Civil v. III, 6a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2009, p. 596 e 597).

Tal disposição tem inteira aplicação no processo de execução ou no procedimento de cumprimento de sentença, pois, por si só, serviria para dar efetividade à prestação jurisdicional, quando esgotados os esforços para a obtenção de informações sobre bens sujeitos à penhora, visando a satisfação do credor, exatamente como ocorre na hipótese, mas, mesmo se assim não fosse, a medida requestada encontra fundamento no art. 772, III, do CPC, que dispõe que “
o juiz pode, em qualquer momento do processo
(...)
determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável
”.

No caso, a agravante demonstrou que por diversas oportunidades tentou promover atos constritivos, sem, contudo, obter êxito em localizar bens de titularidade dos devedores/agravados aptos a saldar integralmente o débito de mais R$ 2 milhões, atualizados em agosto de 2005, data do ajuizamento da ação de execução (cf. Id. no 64869491 - pág. 1/4).

Por certo, não é correto permitir que um cenário como esse persista. O devedor precisa buscar o adimplemento, senão por iniciativa própria, como se espera do caráter do homem médio, que seja então pela força da lei, porém, até agora, esta força não se tem mostrado efetiva.

Absolutamente legítima, então, a busca de informações acerca da existência de bens em nome dos executados/agravados, que sejam passíveis de penhora perante as repartições públicas, sobretudo por ser interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. (...). SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I – (...). II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4o, 6o e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada
. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. III - A medida judicial de consulta junto à B3 S/A evita a indevida oposição de sigilo bancário às autarquias sob a alegação de reserva de jurisdição.
Além disso, tal consulta abrange instituições financeiras que escapam à pesquisa via Bacenjud
. (...). IV - No caso, o requerimento de consulta junto à B3 S.A. não poderia, de qualquer sorte, ter sido indeferido pela suposição de que não se encontrariam valores mobiliários custodiados, considerando que a consulta seria necessária justamente para aferir a situação econômica da parte executada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 10/05/2019. AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.4.2017.V - Recurso especial provido” (STJ – 2a Turma – REsp 1820838/RS – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 10/09/2019, DJe 16/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Destaco, ainda, que a obtenção das informações requeridas pela credora/agravante depende de autorização judicial, conforme dispõe o art. 3o da Lei Complementar no 105/2001, ou seja, não podem ser empreendidas pela parte sem a intervenção do Poder Judiciário, justificando-se, portanto, a concessão da medida.

Por fim, para esgotar a matéria, anoto que são precisamente as disposições legais mencionadas pelo devedor Milton Criveletto nas contrarrazões as que autorizam a efetivação da medida, pois a penhora efetivamente recaiu sobre o bem dado em garantia real, mas, conforme demonstrado, o produto da expropriação do bem não bastará para quitação da dívida exequenda, justificando-se realização de segunda penhora.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de expedição de ofício eletrônico (e-mail) ao Fundo de Investimento Imobiliário da
Bolsa de Valores Brasileira - B3, para que, no prazo de cinco dias, preste informações sobre a existência de ativos financeiros em nome dos devedores/executados, bem como para que, em caso positivo, proceda ao seu bloqueio, até o limite do valor da execução.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021